Tribunal: STJ
Processo: 0014092-52.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267122 - SP (2022/0393145-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CALUNGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR - SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO -
SP287815
SABINA SAMANTA DA SILVA FERREIRA - SP444272
AGRAVADO
: RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE VERDE
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE VERDE
ADVOGADO
: ELEODORA JUREMA DE MOLA DA FONSECA - SP135006
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COTIA
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER EM CONDOMÍNIO (CONSTRUÇÃO DE GUARITA), CERCEAMENTO
DE DEFESA, PRESCRIÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos em que
se discutiu a não construção de guarita prevista no projeto do empreendimento.
3. A sentença julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a
construtora a construir a guarita.
Documento eletrônico VDA52423199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fa71f7fd-9bf3-4ea9-8b8b-b5d775309baf

4. O acórdão do Tribunal de origem rejeitou agravo retido, afastou cerceamento de
defesa, manteve a obrigação de fazer e reputou inócuo o debate sobre prescrição do
pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão está prescrita nos termos
do
§ 3o, V, do CC; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa pelo
art. 206,
julgamento antecipado sem prova oral (art. 355 do CPC); (iii) verificar se houve
negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, III, do CPC); (iv) definir se houve
aceitação da obra sem insurgência (art. 615 do CC); e (v) saber se a alteração do
projeto contou com anuência do contratante (art. 621 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de prescrição é inócua em razão da improcedência do pedido
indenizatório e, de todo modo, sua revisão demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não houve cerceamento de defesa: a controvérsia exigia prova documental, pois
projetos e alterações devem estar documentados; a prova testemunhal era
impertinente. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplicando-
se ao caso a Súmula n. 83.
8. Não se verificou negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal enfrentou os
pontos essenciais, reconheceu a previsão de guarita nos documentos e a necessidade
de deliberação assemblear e regularização nos órgãos competentes para qualquer
alteração.
9. Não há violação dos arts. 615 e 621 do Código Civil: constatada a inexecução
contratual e inexistente anuência válida do contratante, a revisão do entendimento
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A revisão da conclusão sobre prescrição e sobre a
Tese de julgamento:
execução do projeto demanda reexame de provas, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ. 2. O acórdão do tribunal de origem que reconhece que não há
cerceamento de defesa quando a prova documental é adequada e suficiente ao
deslinde da controvérsia está em consonância com a jurisprudência do STJ,
caso em que se aplica a Súmula n. 83. 3. Inexiste negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal
enfrenta os pontos controvertidos e
a quo
fundamenta a manutenção da obrigação de fazer. 4. Os arts. 615 e 621 do
Código Civil não são violados quando constatada a inexecução contratual e
ausente anuência válida para alteração do projeto”.
Documento eletrônico VDA52423199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fa71f7fd-9bf3-4ea9-8b8b-b5d775309baf

arts. 206, § 3o, V, 615 e 621;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.406/2002,
CPC, arts. 355, 1.022, II e III, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.369.933/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
13/11/2023;
AREsp n. 1.096.303/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52423199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 11:56:17
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: fa71f7fd-9bf3-4ea9-8b8b-b5d775309baf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267122 - SP (2022/0393145-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CALUNGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR -
SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO -
SP287815
SABINA SAMANTA DA SILVA FERREIRA - SP444272
AGRAVADO
: RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE VERDE
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
VILLAGIO
VALLE
VERDE
ADVOGADO
: ELEODORA JUREMA DE MOLA DA FONSECA -
SP135006
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COTIA
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
EM
CONDOMÍNIO
(CONSTRUÇÃO
DE
GUARITA),
CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado no art. 105, III, , da Constituição Federal.
a
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos em
que se discutiu a não construção de guarita prevista no projeto do empreendimento.
3. A sentença julgou a demanda parcialmente procedente para condenar a
construtora a construir a guarita.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

4. O acórdão do Tribunal de origem rejeitou agravo retido, afastou cerceamento de
defesa, manteve a obrigação de fazer e reputou inócuo o debate sobre prescrição
do pedido indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a pretensão está prescrita nos
termos do art. 206, § 3o, V, do CC; (ii) analisar se houve cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado sem prova oral (art. 355 do CPC); (iii) verificar se
houve negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, III, do CPC); (iv) definir
se houve aceitação da obra sem insurgência (art. 615 do CC); e (v) saber se a
alteração do projeto contou com anuência do contratante (art. 621 do CC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de prescrição é inócua em razão da improcedência do pedido
indenizatório e, de todo modo, sua revisão demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não houve cerceamento de defesa: a controvérsia exigia prova documental, pois
projetos e alterações devem estar documentados; a prova testemunhal era
impertinente. O acórdão está em harmonia com a jurisprudência do STJ, aplicando-
se ao caso a Súmula n. 83.
8. Não se verificou negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal enfrentou os
pontos essenciais, reconheceu a previsão de guarita nos documentos e a
necessidade de deliberação assemblear e regularização nos órgãos competentes
para qualquer alteração.
9. Não há violação dos arts. 615 e 621 do Código Civil: constatada a inexecução
contratual e inexistente anuência válida do contratante, a revisão do entendimento
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. A revisão da conclusão sobre prescrição e sobre a
Tese de julgamento:
execução do projeto demanda reexame de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7
do STJ. 2. O acórdão do tribunal de origem que reconhece que não há cerceamento
de defesa quando a prova documental é adequada e suficiente ao deslinde da
controvérsia está em consonância com a jurisprudência do STJ, caso em que se
aplica a Súmula n. 83. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
tribunal
enfrenta os pontos controvertidos e fundamenta a manutenção da
a quo
obrigação de fazer. 4. Os arts. 615 e 621 do Código Civil não são violados quando
constatada a inexecução contratual e ausente anuência válida para alteração do
projeto”.
Lei n. 10.406/2002, arts. 206, § 3o, V, 615 e 621;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 1.022, II e III, e 487, II.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n.
2.369.933/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.096.303/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
.
17/8/2017
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CALUNGA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial com fundamento por não ter sido demonstrada a ofensa aos arts.
1.022, I e II, e 355 do CPC e 206, § 3o, V, 615 e 621 do CC e por ser genérica a
referência aos dispositivos legais, insuficiente para o conhecimento do recurso
especial.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, da
a,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização
por perdas e danos.
O julgado foi assim ementado (fl. 482):
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer c.c. Indenização por perdas e danos.
Sentença que julga parcialmente procedente a ação, condenando a construtora ré a
construir a guarita nos termos do projeto de empreendimento, sob pena de multa
Recurso da ré. Reiteração de agravo retido para a produção de prova oral e alegação
de cerceamento de defesa. Alegações rejeitadas. Prova necessária ao deslinde do
feito que era documental . Alterações no projeto do empreendimento que não
poderiam ser ajustadas verbalmente, daí porque a prova oral não é interessante.
Alegação de prescrição que se referiu ao pedido indenizatério , que não foi acolhido
. Mérito . Obrigação de fazer que prevalece . Projeto que não foi alterado como de
rigor. Previsão de construção de guarita na entrada do empreendimento. Dever da ré
de cumprir com sua obrigação . Sentença mantida Sem majoração de honorários
porque a sentença foi proferida ao tempo do CPC revogado . Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

Embargos de declaração foram rejeitados às fls. 498-503.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 206, § 3o, V, do CC, porque a pretensão do condomínio é de reparação
civil e prescreve em 3 anos, contados de outubro de 2005, de modo que a ação,
ajuizada em
, estaria prescrita, porquanto a entrega e ciência dos vícios
24/8/2010
ocorreram nessa data, devendo o processo ser extinto com resolução de mérito,
com base no art. 487, II, do CPC;
b) 355 do CPC, pois houve cerceamento de defesa ao se julgar
antecipadamente a lide sem permitir a prova oral necessária para demonstrar que a
alteração do projeto decorreu de pedido dos condôminos, visto que a prova
testemunhal seria útil para comprovar a anuência do condomínio e a boa-fé da
construtora;
c) 1.022, II e III, do CPC, porquanto o acórdão dos embargos não sanou
vícios de omissão e erro material sobre os documentos de fls. 211-213 e 215, que
evidenciam a reunião com o síndico, integrantes da CAO e do conselho
consultivo e a conclusão de uso do
de vendas como guarita, pois o Tribunal
stand
afirmou inexistirem indícios de alteração do projeto e deixou de enfrentar pontos
essenciais, incorrendo em contradição ao desconsiderar tais elementos;
d) 615 do CC, pois não houve insurgência do condomínio no recebimento
/entrega da obra quanto à guarita; deveria ter rejeitado a obra se houvesse
afastamento dos planos aprovados;
e) 621 do CC, já que a modificação do projeto contou com a anuência do
contratante, de modo que não se poderia imputar responsabilidade à construtora
pela alteração aprovada, razão pela qual a condenação ofende a literalidade do
dispositivo.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a prescrição, extinguindo-se a ação com resolução de mérito;
alternativamente, para que se anule o acórdão e se reabra a instrução para produção
de prova oral; e, alternativamente, para que se anule o acórdão por negativa de
prestação jurisdicional. Por derradeiro, requer o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos arts. 615 e 621 do CC e se afaste a condenação à
construção da guarita.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
A ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por perdas e
danos foi proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE
VERDE contra CALUNGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. e
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, alegando que a construtora não
construiu a guarita de segurança prevista na entrada do empreendimento, no local
onde funcionou o
de vendas, e pleiteando R$ 60.000,00 a título
stand
indenizatório.
A sentença julgou improcedente o pedido em relação ao município e
parcialmente procedente em relação à construtora, condenando-a a construir, às
suas expensas, a guarita nos termos do projeto do empreendimento, no prazo de 60
dias, com multa e ressarcimento do valor necessário à construção em caso de
descumprimento, bem como fixou honorários por equidade, conforme o CPC então
vigente.
A construtora apelou, reiterando agravo retido para produção de prova
oral e alegando cerceamento de defesa, além de suscitar prescrição quanto ao
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

pedido indenizatório com base no lapso superior a 3 anos da entrega do imóvel. No
mérito, sustentou que a alteração do projeto teria sido realizada a pedido dos
condôminos, com ratificação do síndico, mantendo-se o
como guarita.
stand
O Tribunal rejeitou o agravo retido e afastou o alegado cerceamento,
afirmando que a prova necessária era exclusivamente documental, porque projetos
e eventuais alterações deveriam estar documentados. Destacou que a prescrição
invocada dizia respeito ao pedido indenizatório, já julgado improcedente, tornando
a discussão inócua.
No mérito, o acórdão manteve a condenação ao cumprimento da
obrigação de fazer, salientando que havia previsão expressa de construção de
guarita na entrada do condomínio no projeto e no memorial descritivo, além de
previsão de lixeira em local próprio, o que afastou a justificativa de substituição da
guarita por lixeira por decisão dos condôminos.
Ressaltou que eventual alteração demandaria deliberação assemblear e
regularização nos órgãos competentes, o que não ocorreu, e que o registro de
reunião entre síndico e requerida não substituía tais exigências; por isso,
reconheceu a inexecução contratual e negou provimento ao recurso sem majoração
de honorários, por ter sido a sentença proferida na vigência do CPC revogado.
II - Art. 206, § 3o, V, do CC
O Tribunal entendeu, no julgamento da apelação, que, como o pedido
fora julgado improcedente, não haveria necessidade de análise da prescrição no
caso concreto.
Para analisar a ocorrência prescrição no caso concreto, há necessidade de
revolver o conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via, conforme a
Súmula n. 7 do STJ.
III - Art. 355 do CPC
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

O Tribunal consignou que não houve cerceamento de defesa por
indeferimento da prova oral. Considerou-se que a prova documental era suficiente
e adequada ao deslinde da controvérsia, uma vez que o projeto encontrava-se
materializado em documentos, devendo eventuais alterações também ser
demonstradas por meio documental.
Frisou que a prova testemunhal seria desprovida de pertinência para a
solução do litígio, na medida em que as modificações dos projetos não poderiam
ser realizadas mediante ajustes verbais. Assim, ainda que houvesse consentimento
do síndico ou dos condôminos, tal circunstância não seria apta a amparar a tese
defensiva de que a parte requerida teria adimplido sua obrigação contratual.
A modificação do entendimento firmado encontra óbice na Súmula n. 7
do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a decisão está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83.
Confira-se precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA QUE SE BASEOU
EM FUNDAMENTOS PREVIAMENTE TRAZIDOS AOS AUTOS PELAS
PARTES.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
"De acordo com o art. 330, I, do CPC/1973 é facultado ao juízo proferir sentença,
desde que não haja necessidade de produzir provas em audiência. Por sua vez, o art.
131 do CPC/1973, que trata do princípio da livre persuasão racional, estabelece que
cabe ao magistrado avaliar as provas requeridas e rejeitar aquelas que protelariam o
andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual"
(AgInt no AREsp 1.096.303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
17/08/2017
29/08/2017
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.369.933
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
21/11/2023
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

IV - Art. 1.022, II e III, do CPC
A controvérsia diz respeito ao documento "registro de reunião entre
síndico e requerida", insuficiente para substituir a decisão proferida em
assembleia.
O Tribunal de origem concluiu que o documento mencionado era, de
fato, um registro de reunião de trabalhos entre síndico e requerida e não ostentava
mesmo a natureza de assembleia dos condôminos. Entendeu que, para a alteração
do projeto, seria necessária assembleia condominial e, por disso, seria
imprescindível a alteração regular do projeto nos órgãos competentes, o que
também não ocorreu.
Confira-se trecho do acórdão (fl. 485):

A sentença analisou a prova documental e constatou que há previsão de
construção de uma guarita de segurança na entrada do condomínio autor, além do
que , no mesmo projeto , há previsão de construção de lixeira, de sorte que a
justificativa da construtora no sentido de que os próprios condôminos teriam se
decidido pela construção de uma lixeira no local da guarita cai por terra.
Confira-se o trecho da sentença que bem analisou a prova documental
"Ora, a prova documental é farta no sentido da previsão de construção de uma
guarita de segurança na entrada do condomínio autor, conforme se vê, por exemplo,
no projeto de fls. 25 e 26. No mesmo projeto, previu-se a construção de lixeira. Não
existe qualquer indício de alteração no projeto inicial.
Também é de se notar a previsão de uma guarita de segurança no memorial
descritivo apresentado pela requerida à Prefeitura de Cotia- SP ("Portaria", fls. 134)
e na incorporação condominial (Jls. 149). Do mesmo modo, o cronograma fuico-
financeiro, que antecedeu o financiamento da obra junto à CEF, incluiu recursos
para equipamentos comunitários e guarita de segurança OU. 248 e 2531254) ".
Além disso, para a alteração do projeto, seria necessária assembleia
condominial, que não consta ter havido. Depois disso, seria imprescindível a
alteração regular do projeto nos órgãos competentes, o que também não houve.
Por fim, o documento a fls. 211/212 é um registro de reunião de trabalhos
entre síndico e requerida, mas nem de longe substitui a assembleia e a regularização
do projeto. Por tudo isso é que a inexecução do contrato realmente se verificou,
sendo mesmo procedente a pretensão de obrigar a ré à construção da guarita como
estabelecido no projeto do empreendimento, daí porque a sentença se mantém tal
como proferida.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

Inexiste, pois, a alegada violação do art. 1.022, II e III, do CPC, uma vez
que o Tribunal de origem, de fato, analisou os pontos reputados omissos.

V - Arts. 615 e 621 do CC
Não há violação aos arts. 615 e 621 do Código Civil, porque o Tribunal
de origem constatou a inexecução contratual da obrigação de construir a guarita
prevista no projeto, no memorial descritivo e na incorporação, além de consignar
que eventual modificação exigiria deliberação assemblear e alteração regular nos
órgãos competentes, o que não ocorreu.
Também registrou que o documento de fls. 211-212 era apenas registro
de reunião entre síndico e a requerida, sem natureza de assembleia condominial
capaz de aprovar mudança de projeto, razão pela qual não havia anuência válida do
contratante nem aceitação da obra que afastassem os planos aprovados, mantendo-
se o dever de cumprir a obrigação de fazer.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de
prévia fixação pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51432980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/10/2025 17:13:39
Código de Controle do Documento: f920639f-f01c-47ef-9ed9-6233d2489cf7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.267.122 / SP
Número Registro: 2022/0393145-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140925220158260100 0014092522015826010050000 140925220158260100 14092522015826010050000
20200000946798 20210000024817
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALUNGA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : GABRIEL ANTÔNIO SOARES FREIRE JUNIOR - SP167198
RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - SP183736
ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO - SP299365
LUITA MARIA OUREM SABOIA VIEIRA - SP311025
CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - SP287815
SABINA SAMANTA DA SILVA FERREIRA - SP444272
AGRAVADO
: RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE VERDE
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGIO VALLE VERDE
ADVOGADO
: ELEODORA JUREMA DE MOLA DA FONSECA - SP135006
INTERES.
: MUNICÍPIO DE COTIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
Documento eletrônico VDA52420227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: 894afc46-8853-46f9-913e-d085095735e4

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:59:40
Código de Controle do Documento: 894afc46-8853-46f9-913e-d085095735e4